Tribunal: TJES
Processo: 5022140-70.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022140-70.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE SOUZA PINTO

REQUERIDO: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO SUBSTITUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Revisão Criminal, nos quais o embargante sustenta omissão e contradição quanto à dosimetria da pena, alegando indevida cumulação de fundamentos entre sentença e acórdão de apelação, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e da conduta social, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Revisão Criminal pode reexaminar fundamentos da sentença não enfrentados na apelação, apesar do efeito substitutivo; (ii) estabelecer se há contradição na neutralização da culpabilidade e na fixação da pena-base; (iii) determinar se houve indevida cumulação de vetores na exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as teses defensivas e fundamentou de forma clara a dosimetria da pena.

5. O julgamento da apelação produziu efeito substitutivo, tornando o acórdão o título executivo judicial vigente, com nova dosimetria autônoma.

6. O Tribunal afastou a valoração negativa da culpabilidade e considerou exclusivamente a conduta social como circunstância desfavorável, inexistindo cumulação de fundamentos.

7. A fixação da pena-base em 14 anos decorre de único vetor negativo, com incremento proporcional e em consonância com a jurisprudência do STJ.

8. A alegada contradição não se configura, pois inexiste incoerência interna entre fundamentos e conclusão do julgado.

9. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

______________

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O acórdão de apelação substitui a sentença e constitui o título executivo judicial, afastando a análise de fundamentos superados. 3. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, não a divergência com teses da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 69 e 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/04/2025, DJe 29/04/2025; STJ, EDcl-AgRg-RHC 220.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/04/2026; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/03/2025, DJe 26/03/2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11/03/2025, DJe 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO CRIMINAL
Nº 5022140-70.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARCOS DE SOUZA PINTO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCOS DE SOUZA PINTO
contra o v. acórdão de id 19055936, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal.

Em suas razões (id 19096138), o embargante aponta a existência de vícios no acórdão, sustentando, em síntese, que,
(i)
embora o acórdão de apelação substitua a sentença naquilo que foi julgado, tal premissa não impede que a Revisão Criminal examine a legalidade de fundamentos da sentença que não foram objeto de recurso, mas que influenciaram a pena final.

Aduz, ainda,
(ii)
a existência de contradição, ao se reconhecer, em sede de apelação, a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, mediante fundamentação inidônea; e
(iii)
que a pena-base final de 14 (catorze) anos decorre de indevida cumulação de fundamentos.

Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 19281444, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade no julgamento da apelação. Afirma que a pena-base fixada em 14 (catorze) anos evidencia, na prática, indevida dupla exasperação, resultante do acréscimo de 1 (um) ano pela culpabilidade, na sentença, e de mais 1 (um) ano pela conduta social, na instância recursal.

Contudo, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, elucidando o fenômeno processual do efeito substitutivo dos recursos. Ao realizar o julgamento da apelação criminal nº 0002432-70.2015.8.08.0065, a C. Segunda Câmara Criminal procedeu a uma nova dosimetria da pena, a qual passou a ser o título executivo judicial vigente.

Ao revés do que tenta fazer crer o recorrente, não há que se falar em “soma” de fundamentos da sentença de primeiro grau com os do acórdão de apelação. O voto vencedor proferido no julgamento da apelação pelo Relator Designado foi categórico e literal ao fundamentar o
quantum
da pena-base:

“Após analisar o bem lançado voto proferido pelo Eminente Relator, ouso em discordar de sua Excelência em parte, mais precisamente no que pertine ao quantum fixaxdo pela valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

Não discordo que a conduta social, diante do que foi exposto pelo Relator, seja considerada desfavorável ao réus, notadamente pela comprovação de que eram traficantes de drogas. Contudo, penso que a fração de 1/8 (um oitavo) fixado pelo Eminente Desembargador Relator exasperou a pena base de forma excessiva e desproporcional, aumentando-a, por crime, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que elevou sobremaneira a pena base fixada na sentença.

Penso que o critério para a exasperação da pena base deve obedecer a discricionariedade do magistrado sentenciante – dentro dos parâmetros legais logicamente – e permitir que a dosagem da pena seja realizada em cada caso concreto, notadamente em respeito ao princípio da individualização da pena, sempre levando em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais desvaloradas. Nesse sentido, não vejo como estipular parâmetros fixos, ainda que em linhas gerais, para a fixação da pena base, ainda que haja entendimento em sentido contrário.

No caso presente pode-se constatar que em razão da presença de apenas um circunstância judicial negativa, qual seja, a conduta social as penas bases foram aumentadas pelo digno Relator, em 04 (quatro)anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto em abstrato.

Ora, por esse raciocínio, a pena base chegaria rapidamente ao quantum máximo com a presença de outras circunstâncias judiciais, tornando a pena final sempre muito severa, muito elevada, e, por vezes, desproporcional e irrazoável.

Logo, discordo parcialmente do Nobre Des. Relator, razão pela qual fixo as seguintes penas aos réus:

1) RÉU MARCOS DE SOUZA PINTO: 1.1) Com relação à vítima Amaury d Silva Souza:

A pena-base, que foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, passa para 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, a qual, à míngua de qualquer outro fator a sobre ela repercutir, torno definitiva.

1.2) Com relação à vítima Railson Ferreira de Oliveira:

A pena-base, que foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, passa para 14 (QUATORZE) ANOS, a qual, à míngua de qualquer outro fator a sobre ela repercutir, torno definitiva.
” (id 17579942, grifo nosso)

Fica evidente que o Tribunal, ao reformar a sentença, descartou a culpabilidade como vetor de exasperação e considerou exclusivamente a conduta social desfavorável, em razão do comprovado envolvimento do embargante com o tráfico de drogas.

A fim de dirimir qualquer dúvida quanto à legalidade e à metodologia adotada, o acórdão ora embargado promoveu o exame exaustivo da operação dosimétrica, procedendo à rigorosa individualização da conduta e do cálculo das reprimendas impostas para os crimes cometidos em desfavor de cada uma das vítimas (Amaury e Railison).

Transcrevo trecho do v. acórdão recorrido:

“Dito isso, verifica-se que a requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma inidônea.

Contudo, é imperioso observar que a sentença de piso foi substituída pelo v. acórdão proferido na apelação criminal de nº 0002432-70.2015.8.08.0065, com cópia no id 17579942, que é o título executivo judicial ora vigente.

Ao analisar o referido decisum, verifica-se que o Ministério Público apelou visando a negativação dos antecedentes e da conduta social. O julgamento na C. Segunda Câmara Criminal foi por maioria, prevalecendo o Voto de Vista do E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves (Relator Designado).

A análise detida do Voto Vencedor, no acórdão de id 17579942, revela que a pretensão defensiva parte de uma premissa equivocada. O requerente ataca a fundamentação da culpabilidade da sentença de 1º grau, ignorando que o Tribunal ad quem realizou nova dosimetria, na qual a culpabilidade não foi valorada negativamente.

Transcrevo trecho crucial do Voto proferido pelo Relator Designado que fundamentou a pena atual de 28 (vinte e oito) anos:

(...)

Percebe-se claramente que o Tribunal (i) reconheceu a conduta social desfavorável, devido ao envolvimento do requerente com o tráfico de drogas; (ii) considerou que havia apenas uma circunstância judicial negativa; e (iii) fixou a pena-base em 14 (catorze) anos, isto é, 2 (dois) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos.

Se a culpabilidade, que a defesa alega ter sido fundamentada genericamente, ainda estivesse sendo valorada negativamente no v. acórdão, teríamos duas circunstâncias negativas (culpabilidade e conduta social), o que fatalmente elevaria a pena-base para patamar superior a 14 (catorze) anos.

Portanto, a culpabilidade foi, na prática, neutralizada ou absorvida no julgamento do recurso de apelação criminal, restando apenas a conduta social como vetor de exasperação da pena-base. O pleito defensivo de afastar a culpabilidade é inócuo, pois ela já não integra o cálculo aritmético da pena em execução.

Em atenção ao princípio da ampla defesa e para estancar qualquer dúvida, passo a revisão do cálculo realizado pelo Tribunal no v. acórdão objurgado, individualizando a pena do requerente.

Para o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, a pena abstrata cominada varia entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do diploma penal, o Tribunal considerou desfavorável unicamente a conduta social do réu, fundamentando tal valoração de maneira idônea no seu comprovado envolvimento com o tráfico de entorpecentes, fato este corroborado por prova testemunhal e condenação anterior específica.

Em relação ao cálculo dosimétrico, o v. acórdão fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão. O incremento de 2 (dois) anos em razão de uma circunstância negativa (conduta social) revela-se proporcional e razoável, uma vez que equivale a 1/6 (um sexto) da pena mínima, critério este amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025).

Ausentes atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, a pena tornou-se definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão para cada delito. Por fim, aplicando-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do CP, e sendo os dois crimes idênticos (vitimando Amaury e Railison), somam-se as reprimendas, totalizando 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Conclui-se que a dosimetria realizada pelo v. acórdão encontra-se tecnicamente correta, fundamentada em dados concretos dos autos e dentro dos parâmetros de discricionariedade vinculada do Julgador. O argumento defensivo ataca uma fundamentação da r. sentença que não subsiste no título executivo atual, carecendo de objeto a pretensão revisional neste ponto.” (id 19055936, grifo nosso)

A tese recursal de que o cálculo aritmético partiu de 13 (treze) anos e foi a 14 (catorze) anos não se sustenta diante do texto expresso do acórdão apelatório, que fixou a premissa de apenas um vetor negativo. Se a culpabilidade ainda estivesse sendo considerada, teríamos duas circunstâncias, o que, pelo critério de 1/6 (um sexto) por vetor ou pelo critério objetivo de distanciamento do mínimo, resultaria em pena-base superior aos 14 (catorze) anos fixados.

Ademais, como se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos estritos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, é de natureza puramente
interna
. Ou seja, configura-se apenas quando há antagonismo lógico entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos ao julgado, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição, pois o acórdão não afirmou a identificação de denunciantes nem confirmação formal das denúncias, limitando-se a registrar diligências prévias da Polícia Ambiental e do GAP que corroboraram, por elementos independentes, as notícias de prática delitiva. 3.
"A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, Lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDCL no AGRG no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgRg-RHC 220.290; Proc. 2025/0276811-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/04/2026)
(grifei)

Com efeito, observa-se que esta Câmara apreciou todas as questões apontadas como omissas, contraditórias ou fundadas em premissas equivocadas, à luz da compreensão formada a partir do conjunto probatório, não se constatando qualquer vício no acórdão.

É válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

O recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Dessa forma, estando o acórdão devidamente fundamentado de forma clara, exaustiva e em consonância com a legislação penal e a jurisprudência pátria, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.